Tribunal: TJDFT
Processo: 0700054-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0700054-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ED CARLOS NUNES RÉU ESPÓLIO DE: CARLOS AUGUSTO NUNES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo e tutela provisória de urgência, interposto por ED CARLOS NUNES contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões que, nos autos de Inventário n.o 0703882-80.2021.8.07.0000 rejeitou a impugnação apesentada pelo ora recorrente e determinou o prosseguimento da ação. Destaco que o art. 1.016 do CPC disciplina que: “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.” Assim, para que o agravo de instrumento seja recebido, necessário, dentre outros requisitos, que a petição inicial traga a exposição, de forma clara, das razões do pedido de reforma da decisão, bem como que especifique o pedido ao final da peça introdutória. Analisando o recurso ora interposto, verifico que o agravante se limita a requerer a gratuidade de justiça, o deferimento da liminar de tutela antecipada e a concessão do efeito suspensivo. Não há qualquer pedido relacionado ao mérito da questão, o que obsta a análise principal do recurso. Assim sendo, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente venha sanar o vício apontado, sob pena de inadmissibilidade do recurso, conforme preceitua o art. 1.017, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC/15. Após, voltem-me conclusos os autos. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador